Tribunal: TJSP
Processo: 2282746-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282746-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SARA
REIS QUEIROZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
Habeas Corpus Criminal no 2282746-43.2019.8.26.0000 Vara do
Júri de Guarulhos.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Sara Reis Queiroz
Voto no 35.878
1. Em favor da ré Sara Reis Queiroz o
Defensor Público Felipe Dias Rodrigues impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a paciente
constrangimento ilegal por parte da MM. Juiz de Direito da
Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, nos autos no
0034265-45.2017.8.26.0224. Sustenta ter sido ela denunciada
como incursa no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, tendo
obtido liberdade provisória mediante imposição de medidas
cautelares, mas por não ter sido localizada para a citação
pessoal, foi decretada a prisão preventiva dela e determinada a
sua citação por edital, sem a devida fundamentação e sem que
fossem esgotados todos os meios para que fosse localizada. O
mandado de prisão foi cumprido em 14 de novembro de 2019.
O pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser anulada a citação pessoal e revogada a
prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, ter
sido a paciente denunciada como incursa no artigo 121, § 2o,
IV, do Código Penal. Por decisão de 20 de setembro de 2018 a
denúncia foi recebida e impostas medidas cautelares diversa
da prisão. Por decisão proferida em 05 de fevereiro de 2019,
diante da informação quanto ao descumprimento pela paciente
das medidas cautelares, foi decretada a sua prisão. Após ser
presa, ela foi citada para apresentação de resposta escrita no
prazo legal. A defesa requereu a revogação da prisão
preventiva, tendo sido indeferido o pedido em 12 de dezembro
de 2019, após a manifestação contrária ao pleito do Ministério
Público (fls. 38/56).
Narra a denúncia que no dia 09 de
setembro de 2017, por volta das 15h, na Rua Cacimbinha,
altura do no 121, bairro Pimentas, na cidade de Guarulhos, a
paciente, agindo com manifesta intenção homicida, e valendo-
se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes
de faca contra Ana Carolina Nascimento Santos, acarretando-
lhe a morte. Segundo se apurou, a paciente e a vítima eram
vizinhas e não se davam bem. No dia dos fatos, mais uma vez
se desentenderam, passaram a discutir verbalmente e entraram
em vias de fato. No entanto, encerrado o entrevero, tem-se que
ela entrou em sua casa, se apoderou de uma faca de cozinha e
retornou para a frente da morada da ofendida, oportunidade em
que lhe deu alguns golpes, mais precisamente no ombro e no
peito esquerdos. Em função do sobredito ataque, é certo que a
vítima faleceu. Já a paciente saiu do local e dispensou a faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
utilizada. Depreende-se, portanto, que o delito em tela fora
praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida,
visto ter a paciente agido mediante superioridade de armas e
de forças, tendo buscado essa situação de forma deliberada e
consciente (fls. 42/43).
Ao receber a denúncia, a paciente foi
libertada, após a seguinte decisão “(...). Outrossim, pelas razões
expostas pelo representante do Ministério Público, aplico ao
acusado as cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV do
Código Penal, quais sejam, comparecimento mensal em juízo para
comprovar e justificar suas atividades e proibição de se ausentar da
comarca sem prévia comunicação ao juízo. Expeça-se o necessário
para que seja a acusada advertida das condições impostas,
inclusive de que, na hipótese de descumprimento das medidas
acima, poderá ser decretada sua prisão preventiva. (...)” (fls. 44/45).
Ciente de que a paciente descumpriu as
condições impostas, a autoridade impetrada decidiu que, “(...).
Ante a informação de fls. 72/73 e 83, de que o acusado descumpriu
as medidas cautelares a ele impostas e diante da manifestação do
Representante do Ministério Público às fls.111, DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA de Sara Reis Queiroz nos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal, para resguardar a aplicação da
lei penal, sabedor da gravidade da imputação penal que lhe é feita,
bem como a fim de se garantir a ordem pública. Expeça-se mandado
de prisão em face da denunciada, bem como cite-se a denunciada
por edital. (...).” (fl. 47).
Ao apreciar o pedido de revogação da
custódia cautelar deixou assente “(...). Como bem ressaltado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
Ministério Público, a acusada não foi localizada no endereço
residencial informado, porque, conforme certificado pelo Sr. Oficial
de Justiça, a ré “seria usuária e não mora no local, não sabendo seu
atual paradeiro, possivelmente as ruas”. Assim, presentes os
requisitos legais, certa é a necessidade de manutenção da prisão
cautelar a fim de garantir-se a instrução processual penal, tendo em
vista a ré não reside mais em seu endereço, razão pela qual
demostrada a existência concreta do risco na aplicação da lei penal.
Assim, apesar de não ter sido pessoalmente citada, fato é que no
presente caso a prisão preventiva não tem amparo apenas no
descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas,
mas também na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal,
quer estará frustrada caso a acusada venha a se evadir, sabedora
da gravidade da imputação que lhe é feita, e por conveniência da
instrução criminal. Isto posto, por reputar inalterada a situação
fática e jurídica que ensejou decisão de decretação da prisão
preventiva da acusada, e subsistindo os fundamentos e requisitos
autorizadores da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão preventiva deduzido pela Defesa. (...)” (fls.
55/56).
Ao reavaliar a pertinência da prisão
preventiva, em atenção às recentes alterações trazidas pela
Lei n° 13.964/19, a autoridade impetrada consignou “(...). Pois
bem. A prisão cautelar fora devida e necessariamente fundamentada
quando de sua decretação e encontra-se válida e hígida, pois ainda
persistem os motivos que a ensejaram. Vejamos. A imputação que
recai sobre a acusada é das mais graves do ordenamento jurídico,
de crime hediondo, o que autoriza a decretação da custódia
cautelar. A prisão fora decretada em garantia da ordem pública e da
futura aplicação da lei penal, e ainda persiste a necessidade de sua
permanência, já que não se alterou o cenário fático e os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
que embasaram a segregação cautelar. Ressalta-se que a acusada
descumpriu as medidas cautelares a ela impostas, fato este que
apenas corrobora para a manutenção da prisão cautelar. Por certo,
a intenção do legislador não fora de criar sistema de liberações
automáticas, mas de garantir maior controle judicial sobre as
decretações de prisões preventivas, algo que já era providenciado
por este juízo, antes mesmo do advento da mencionada lei. O
referido diploma legal apenas estipulou, de forma expressa, a
peridiocidade para que o juízo reavaliasse o decreto de prisão,
providência esta que sempre fora tomada e a qualquer tempo,
bastando a simples e reiterada provocação da parte interessada.
Assim, procedendo-se à necessária reavaliação, mantém-se o
decreto de prisão preventiva em desfavor da acusada por seus
próprios fundamentos. (...)” (fls. 151/152 do processo crime).
Analisando
as
informações
e
as
decisões trazidas aos autos, é forçoso reconhecer ter andado
bem a digna autoridade tida como coatora ao decretar e manter
a prisão preventiva da paciente, porquanto ela descumpriu a
condição que aceitara para responder ao processo em
liberdade, traindo a confiança que o Juízo lhe depositara, não
tendo sido localizada em seu domicílio para ser citada, nem
informado o endereço do local onde supostamente passou a
morar. Ao descumprir as medidas cautelares que lhe foram
impostas, a paciente revelou desapreço por sua sorte no
processo e pela ordem judicial. De se observar ter sido
certificado nos autos que na diligência para citá-la e intimá-la o
oficial de justiça atestou ter obtido informação pelo tio da
paciente que ela seria usuária e não morava no local, bem
como não sabia de seu paradeiro, possivelmente as ruas, e nas
imediações ninguém também soube informar o seu paradeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
(fl. 46).
Ao contrário do que alega a impetração,
muito embora expedido edital para citação da paciente, ela foi
citada pessoalmente por meio de precatória após cumprido o
seu mandado de prisão (fls. 108 e 142/146 do processo crime).
Há base legal para a manutenção da
decisão, porquanto o parágrafo único do artigo 312 do Código
de Processo Penal, dispõe que “A prisão preventiva também
poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.
Anota Guilherme de Souza Nucci que
“(...) o sistema implantado pela Lei 12.403/2011, privilegiando a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão cautelar gera
o ônus de fiel seguimento de suas regras. Não se pode abalar a
credibilidade da Justiça, impondo-se medida cautelar diversa da
prisão, por necessidade de crime grave, para que o réu não a
cumpra, nem dê qualquer justificativa plausível a tanto. Por isso,
preceitua o parágrafo único do art. 312 do CPP, como uma causa a
mais para a decretação da preventiva, o descumprimento dessas
medidas cautelares.” (“Código de Processo Penal Comentado”,
Grupo Editoral Nacional e Editora Forense, Rio de Janeiro, 13a
edição, p. 716).
Sobre
o
tema
o
colendo
Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...). II. Na hipótese, a
segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos que denotam que o recorrente,
beneficiado com a liberdade provisória, ausentou-se do distrito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
culpa sem comunicar ao Juízo processante o seu novo endereço. III.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só,
garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos,
elementos hábeis a recomendarem a manutenção da custódia
cautelar (Precedentes). Recurso desprovido” (RHC no 28.164/MG,
relator Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 02.09. 2010).
Aliás, esta egrégia Corte já deixou
assente
que,
“Concedida
a
liberdade
provisória
mediante
compromisso de comparecer a todos os atos processuais, sob pena
de revogação, o não comparecimento e a mudança de endereço sem
comunicação ao juízo é motivo para revogação do benefício”. E
ainda, “Não há discutir, no momento, por qual razão: seja por má-
fé, visando furtando-se à responsabilidade penal, seja porque
incauto, por sua rudeza ou falta de escolaridade. O fato é que
deferiu-se um benefício legal sob condição resolutiva e, não
cumprida esta, impõe-se a revogação, sob pena de desprestígio do
Poder Judiciário. Pior: pena da perda da força intimidatória do
Direito, tornando-se um aglomerado de normas inoperantes” (RSE
340.998-3/4, relator Des. Passos de Freitas, RT 813/575-576).
Anote-se também outras decisões deste
Tribunal assim ementadas: “HABEAS CORPUS
Tentativa de
Furto
Alega constrangimento ilegal em face da decisão que
decretou a revelia do paciente e revogou a liberdade provisória
anteriormente deferida, embora ausentes os requisitos ensejadores
da
prisão
preventiva

INADMISSIBILIDADE

Quebra
de
Compromisso

Revogada
a
liberdade
provisória
ante
o
descumprimento das condições impostas pelo Juízo Presentes os
pressupostos ensejadores da prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2282746-43.2019.8.26.0000 Comarca de Guarulhos.
Ordem denegada.” (Habeas Corpus no 2139778-63.2014.8.26.0000,
relator Desembargador Paulo Rossi, julgado em 12.11.2014). E
mais, “Habeas Corpus
Pleito visando a expedição de alvará de
soltura
Paciente a quem fora deferida, no curso do feito, a
liberdade provisória, mas que, não foi encontrado no endereço que
forneceu
Revogação da liberdade provisória
Presença dos
requisitos da prisão preventiva - Inexistência de constrangimento
ilegal a recair sobre o paciente Denegação da ordem.” (Habeas
Corpus no 2232208-34.2014.8.26.0000, relator Desembargador
Borges Pereira, julgado em 28.04.2015).
Assim, havendo fundamento a justificar
o decreto de prisão preventiva, está ausente na espécie o
alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual a denegação
da ordem é de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -